Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO ADQUIRIDO FORA DO DISTRITO FEDERAL. RESTRIÇÃO LEGISLATIVA À ISENÇÃO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo ente fazendário contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por contribuinte visando suspender a exigibilidade do IPVA relativo ao exercício de 2025 incidente sobre veículo híbrido I/Jeep Compass S 4XE, adquirido em outra Unidade Federativa em 2024 e posteriormente transferido para o Distrito Federal, sob alegação de violação à anterioridade nonagesimal diante da alteração promovida pela Lei Distrital 7.591/2024, que restringiu a isenção prevista na Lei Distrital 6.466/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a restrição introduzida pela Lei Distrital 7.591/2024 à isenção de IPVA para veículos híbridos caracteriza majoração indireta de tributo, sujeitando-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, de modo a tornar inexigível o IPVA referente ao exercício de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação ou restrição de isenção tributária configura majoração indireta da carga fiscal, razão pela qual sujeita-se ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.383 da repercussão geral.
4. A exceção prevista no art. 150, § 1o, da Constituição Federal para o IPVA limita-se exclusivamente à fixação da base de cálculo, não abrangendo hipóteses de isenção ou outros benefícios fiscais, que permanecem protegidos pela anterioridade geral e nonagesimal.
5. A Lei Distrital 7.591/2024, publicada em 04.12.2024, condicionou a fruição da isenção à aquisição do veículo em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, suprimindo benefício vigente à época da aquisição do veículo pelo recorrido em 26.2.2024.
6. O fato gerador do IPVA para veículos usados licenciados no Distrito Federal ocorre em 1o de janeiro de cada exercício, nos termos do art. 4o, II, “a”, do Decreto Distrital 34.034/2012, o que impede a exigência do tributo em 2025 com base em restrição normativa ainda não submetida ao prazo nonagesimal.
7. A exigência do IPVA/2025 com fundamento na lei nova violou direito líquido e certo do contribuinte à isenção assegurada pela legislação vigente ao tempo do fato gerador, impondo a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restrição introduzida pela Lei Distrital 7.591/2024 à isenção de IPVA para veículos híbridos configura majoração indireta de tributo e sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal.
2. A exceção do art. 150, § 1o, da Constituição Federal para o IPVA aplica-se apenas à fixação da base de cálculo, não abrangendo a revogação ou limitação de benefícios fiscais.
3. É inexigível o IPVA do exercício de 2025 quando a restrição à isenção decorrer de lei publicada em dezembro de 2024, antes de transcorrido o prazo de noventa dias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”, e § 1o; CTN, art. 151, IV; Lei 12.016/2009, art. 1o e art. 25; Lei Distrital 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei Distrital 7.591/2024; Decreto Distrital 34.034/2012, art. 4o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.383 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 2028199, 0701095-27.2025.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; Acórdão 2032153, 0701912-91.2025.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; Acórdão 2065397, 0701636-60.2025.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.